Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 790006, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 790006, função null, que teve como objeto Recapeamento Asfáltico na Av. Principal (Borda da BR-135) do Entroncamento no município de Itapecuru Mirim/MA. (no da TCE no sistema: 1136/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10235/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da então Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em face dos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, ex-Prefeitos de Itapecuru Mirim/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro (Siafi 790006), que tinha por objeto o "recapeamento asfáltico na Avenida Principal (Borda da BR-135) do entroncamento no município"; Considerando que a parcela executada do pavimento alcançou etapa útil, que não houve pagamento por serviços não realizados, que a própria Caixa atestou como satisfatória a qualidade da construção e que não se identificaram problemas construtivos que possam afetar o seu uso pela população, não tendo sido confirmado o indício de dano ao Erário; Considerando que, instaurada a tomada de contas especial e remetida ao TCU, o Tribunal deve julgar o seu mérito, ainda que o débito não mais subsista e a citação não tenha sido realizada, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, a critério do relator poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às câmaras, observadas as respectivas competências, os processos de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade, nos termos do Art. 143, I, "b", do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 143, I, "b"; 169, III; 208 e 214, II, do RI/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, dada a ausência de calçadas e de sinalização ao longo da via pavimentada, dando-lhes quitação; dar ciência deste acórdão à Caixa, ao município e aos responsáveis e arquivar os autos, de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.920/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Magno Rogério Siqueira Amorim (XXX.389.033-XX); Miguel Lauand Fonseca (XXX.621.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.